Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-85.2019.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-85.2019.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS GOMES FONSECA

Advogado(s)
:
FERNANDO VIEIRA ALVES, MAINE MITIKO GOMES NOGUCHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.

SERVIDOR MUNICIPAL. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR ESTÍMULO AO APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. CORRELAÇÃO DIRETA ENTRE O CURSO E O CARGO EXERCIDO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS PREEXISTENTES EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DOS PERCENTUAIS E A PERCEPÇÃO DA DIFERENÇA DAS PARCELAS DEVIDAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Conforme disposto no art. 78, I, da Lei Complementar Municipal nº 030/2008, o servidor efetivo faz jus a gratificação por estímulo e aperfeiçoamento desde que comprove que os cursos de formação profissional que participou tenham correlação direta com seu exercício profissional, fato comprovado na espécie.

2. No que tange a gratificação por dedicação exclusiva, prevista no art. 34, da Lei Complementar nº 028/07, depreende-se que o servidor trabalha em regime de 40 horas semanais, em dois turnos, não havendo comprovação que exerça outra atividade remunerada, preenchendo, assim, os requisitos previstos na legislação de regência.

3. Os documentos juntados no bojo da apelação não devem ser conhecidos, pois apresentados de forma extemporânea, por não se tratarem de documentos novos, os quais poderiam ser anexados ao processo no bojo da instrução processual, a teor da disposição contida no art. 435 do CPC. Manutenção da sentença.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8001886-85.2019.8.05.0172
, em que figuram, como apelante, o
MUNICIPIO DE MUCURI
, e como apelado,
CARLOS GOMES FONSECA,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO

à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala de sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator